Tribunal: STJ
Processo: 0023415-25.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561793 - PR (2024/0032669-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAIZEN CENTRO-SUL S.A
AGRAVADO
: ANA MARIA PEREIRA ZACARONE
AGRAVADO
: SILVIA REGINA ZACARONE
AGRAVADO
: BRUNA CARLA ZACARONE QUEIROZ
AGRAVADO
: ANDREIA REGINA ZACARONE
AGRAVADO
: C. BELLI & BELLI LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MAURÍCIO GONÇALVES PEREIRA - PR034718
INTERES.
: BIOSEV S/A.
ADVOGADOS
: EDUARDO NUNEZ SANTOS - RJ128891
CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - RJ218363
RAFAEL BARROSO DE ANDRADE - SP391425
ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - RJ221466
INTERES.
: TRANSPORTADORA DIVISA LTDA
INTERES.
: AGUINALDO GOMES DA SILVA - ESPÓLIO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CARRO. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DIREITO DE REGRESSO.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 0cc4d2a5-cc48-46cc-a530-10e24a7f4cd5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561793 - PR (2024/0032669-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RAIZEN CENTRO-SUL S.A
AGRAVADO
: ANA MARIA PEREIRA ZACARONE
AGRAVADO
: SILVIA REGINA ZACARONE
AGRAVADO
: BRUNA CARLA ZACARONE QUEIROZ
AGRAVADO
: ANDREIA REGINA ZACARONE
AGRAVADO
: C. BELLI & BELLI LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MAURÍCIO GONÇALVES PEREIRA - PR034718
INTERES.
: BIOSEV S/A.
ADVOGADOS
: EDUARDO NUNEZ SANTOS - RJ128891
CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - RJ218363
RAFAEL BARROSO DE ANDRADE - SP391425
ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - RJ221466
INTERES.
: TRANSPORTADORA DIVISA LTDA
INTERES.
: AGUINALDO GOMES DA SILVA - ESPÓLIO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CARRO. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DIREITO DE REGRESSO.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAIZEN CENTRO-SUL S.A. contra
a decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento em virtude da ausência de vício na prestação jurisdicional e da
aplicação das Súmulas nos 5/STJ e 7/STJ (e-STJ fls. 1.020/1.023).
Nas presentes razões, a agravante alega que não houve manifestação do
aresto de origem acerca do "(...) trecho final da cláusula 5.3 e à cláusula 5.4, que
previam o direito de regresso da BIOSEV em face da TRANSPORTADORA DIVISA, e (ii)
erro de fato/premissa no que tange ao fundamento do pedido de denunciação, que tinha
natureza exclusivamente contratual e não discutia a responsabilidade da
" (e-STJ fl. 1.029), violando os arts. 489 e 1.022 do Código
transportadora pelo acidente
de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA47131899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:02
Código de Controle do Documento: c8da718f-b742-4afc-b23d-1d018091c942

Sustenta, ainda, ofensa ao art. 125, II, do Código de Processo Civil, porque
se indeferiu "(...) a denunciação da lide apesar de restarem preenchidos os requisitos
" (e-STJ fl. 1.030).
para tanto
Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 1.048).
É o relatório.
VOTO

A irresignação não merece prosperar.
A recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão
agravada.
Concretamente, verifica-se que as instâncias ordinárias enfrentaram a
matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
No caso dos autos, o tribunal de origem manifestou-se expressamente
quanto ao direito de regresso e à denunciação à lide, conforme se constata do seguinte
trecho do acórdão:

"(...)
A controvérsia recursal se cinge acerca da possibilidade, ou não,
da denunciação da lide da transportadora contratada pela requerida.
(...) para que seja admissivel a denunciação da lide, sob esta
perspectiva, faz-se necessário que se narre a existência de uma relação
jurídica, estabelecida por lei ou contrato, na qual o litisdenunciado seja
obrigado a ressarcir eventual prejuízo que o litisdenunciante venha a sofrer
em virtude do provimento jurisdicional que resolver a lide principal.
Não se verifica, in casu, qualquer hipótese de denunciação
à lide, porquanto não se vislumbra qualquer previsão contratual
acerca de direito de regresso da recorrente em face da
Vejamos trecho do contrato:
transportadora (item 5.3 — mov. 79.7).
(...)
Ademais, a denunciante afirma culpa exclusiva da
denunciada, fim ao qual não se presta a técnica de denunciação da
.
lide
(...)
Outrossim, é cediço que a denunciação da lide não deve ser
admitida quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo
principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação
probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos
princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade
de intervenção de terceiros busca atender.
Por fim, frisa-se que não há impedimento para que a agravante
venha a postular eventual direito de regresso por meio de ação própria, caso
a obrigação principal venha a ser convertida em perdas e danos, conforme
dispõe o artigo 125, §1° do Código de Processo Civil." (e-STJ fls. 841/844-
grifou-se).

Transcreve-se, ainda, excerto do aresto dos embargos declaratórios:

"(...)
A embargante defende a ocorrência de omissão no acórdão , dado
que deixou de realizar uma análise completa das cláusulas 5.3 e 5.4 do
embargado contrato firmado, à fim de promover a denunciação à lide da
transportadora, diante do direito de regresso previsto expressamente no
contrato. Contudo, em que pesem as alegações despendidas, de uma atenta
análise ao acórdão vergastado não se verifica o vício apontado.
Isso porque, o acórdão recorrido foi claro ao fundamentar que não
se vislumbra qualquer previsão contratual acerca de direito de regresso da
recorrente em face da transportadora (item 5.3 – mov. 79.7), de modo que
impossível invocar o artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA47131899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:02
Código de Controle do Documento: c8da718f-b742-4afc-b23d-1d018091c942

Ressalta-se que a denunciação da lide é, como dito na decisão
embargada, instrumento destinado à racionalização da prestação
jurisdicional, possibilitando que, no mesmo processo, seja afirmada a
responsabilidade da requerida perante os autores e o direito daquela de
obter reembolso junto a terceiro daquilo que tiver de despender em
cumprimento a uma eventual condenação.
Dado o escopo do instituto, a doutrina e a jurisprudência, na sua
interpretação, entendem que o seu cabimento é limitado às hipóteses onde o
direito de regresso seja previamente estabelecido em lei ou contrato, ou seja,
que nela ou neste sejam afirmados E, se para o reconhecimento da
responsabilidade do denunciado, expressamente. for necessário introduzir
elemento novo de discussão na lide, alargando seu escopo a ponto de exigir
dilação probatória própria, destinada a resolver exclusivamente o litígio
estabelecido entre o denunciante e o denunciado, descabida será a
denunciação, cabendo ao primeiro se socorrer de ação própria.
Assim, uma vez que a embargante aduz expressamente que, no
contrato continha previsão no sentido de que a Transportadora Divisa
deveria se responsabilizar exclusivamente por quaisquer demandas de
terceiro movida contra a Biosev, verifica-se a imputação da
responsabilidade, de modo a tumultuar a lide originária." (e-STJ fls. 879
/880).

Com efeito, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos
declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o
tribunal local insiste em omitir pronunciamento acerca de questão que deveria ser
decidida, e não foi.
O nítido propósito de obter o reexame de questão já decidida, na via dos
aclaratórios, mas à luz de tese invocada na petição recursal, na busca de efeitos
infringentes, não atende aos limites estreitos delineados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela recorrente não
significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
(...)
(AgInt no AREsp n° 1.042.643/SC, Relator
3. Agravo interno não provido"
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 4
/5/2017, DJe 22/5/2017).
Ademais, verifica-se do excerto acima transcrito que, para rever a conclusão
do tribunal local, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos
por esta Corte e o contrato firmado pelas partes, procedimentos inviáveis ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Nessa esteira:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5
E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA47131899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:02
Código de Controle do Documento: c8da718f-b742-4afc-b23d-1d018091c942

1. Não cabe, em recurso especial, a interpretação de cláusulas contratuais
(Súmula 5/STJ).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7
/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp no 808.807/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
1/9/2016
8/9/2016
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:02
Código de Controle do Documento: c8da718f-b742-4afc-b23d-1d018091c942

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.561.793 / PR
Número Registro: 2024/0032669-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074722320208160069 00234152520228160000 00588953020238160000 01102204420238160000
1102204420238160000 234152520228160000 588953020238160000 74722320208160069
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAIZEN CENTRO-SUL S.A
OUTRO
NOME
: BIOSEV S/A.
ADVOGADOS : EDUARDO NUNEZ SANTOS - RJ128891
CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - RJ218363
RAFAEL BARROSO DE ANDRADE - SP391425
ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - RJ221466
AGRAVADO
: ANA MARIA PEREIRA ZACARONE
AGRAVADO
: SILVIA REGINA ZACARONE
AGRAVADO
: BRUNA CARLA ZACARONE QUEIROZ
AGRAVADO
: ANDREIA REGINA ZACARONE
AGRAVADO
: C. BELLI & BELLI LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MAURÍCIO GONÇALVES PEREIRA - PR034718
INTERES.
: TRANSPORTADORA DIVISA LTDA
INTERES.
: AGUINALDO GOMES DA SILVA - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA47578417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:44
Código de Controle do Documento: 5c212e0b-e83e-46f0-9631-09f4c11aa980

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIZEN CENTRO-SUL S.A
AGRAVADO
: ANA MARIA PEREIRA ZACARONE
AGRAVADO
: SILVIA REGINA ZACARONE
AGRAVADO
: BRUNA CARLA ZACARONE QUEIROZ
AGRAVADO
: ANDREIA REGINA ZACARONE
AGRAVADO
: C. BELLI & BELLI LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: MAURÍCIO GONÇALVES PEREIRA - PR034718
INTERES.
: BIOSEV S/A.
ADVOGADOS : EDUARDO NUNEZ SANTOS - RJ128891
CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - RJ218363
RAFAEL BARROSO DE ANDRADE - SP391425
ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - RJ221466
INTERES.
: TRANSPORTADORA DIVISA LTDA
INTERES.
: AGUINALDO GOMES DA SILVA - ESPÓLIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:44
Código de Controle do Documento: 5c212e0b-e83e-46f0-9631-09f4c11aa980